Tribunal: TJSP
Processo: 2140353-90.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas. Pretendido o trancamento da ação penal. Alegada nulidade processual em face da atuação ilegal dos policiais militares e incapacidade civil do paciente, por ser esquizofrênico. Inadmissibilidade. Crime permanecente. Ausência de mandado de busca e apreensão é suprida pelo encontro de drogas, em quantidade e circunstâncias que indicam a mercancia. Ainda não há

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas. Pretendido o trancamento da ação penal. Alegada nulidade processual em face da atuação ilegal dos policiais militares e incapacidade civil do paciente, por ser esquizofrênico. Inadmissibilidade. Crime permanecente. Ausência de mandado de busca e apreensão é suprida pelo encontro de drogas, em quantidade e circunstâncias que indicam a mercancia. Ainda não há resultado do incidente de insanidade mental instaurado. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise, visto já terem sido recentemente descumpridas pelo paciente. Trancamento da ação penal exige análise probatória, inviável pela via restrita do writ. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.